Tribunal: TJDFT
Processo: 0729480-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE BENS. PENHORA DE SALDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. ANÁLISE CASUÍSTICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE DE PENHORA ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO, MÁ-FÉ, FRAUDE OU ABUSO DE DIREITO. ART. 833, X, DO CPC. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Os valores depositados em fundo de previdência privada podem funcionar como mero investimento financeiro destinado à obtenção de resultados de especulação no mercado de títulos. Assim, essa reserva financeira, ainda que de natureza complementar, pode estar protegida ou não pelo manto da impenhorabilidade, à luz do art. 833, IV, do CPC, devendo o juiz verificar a impossibilidade de sua constrição casuisticamente, a depender do fato de sua utilização estar destinada à subsistência do participante e de sua família.
1.1. No caso concreto o executado/agravante não demonstrou que a quantia constrita comprometesse, de fato, sua subsistência ou a de seus familiares, atual ou futura, o que, por si só – em tese – permitiria a penhora do saldo do plano previdenciário e a liberação da quantia à parte credora.
2. Consoante previsão legal expressa no art. 833, X, do CPC, é impenhorável o valor depositado em conta poupança – ou em outras aplicações financeiras com natureza similar –, até o montante de 40 (quarenta) salários mínimos.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, é possível a penhora de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, em aplicações financeiras, quando provado o desvirtuamento desse tipo de conta, especialmente quando há movimentações corriqueiras e regulares que demonstram sua utilização como conta corrente.
3.1. No particular, a distinção casuística brota da ausência nos autos de qualquer demonstração de desvirtuamento do valor depositado junto ao plano de previdência complementar privado, tampouco provas de má-fé, abuso de direito ou fraude por parte do devedor agravante, no tocante à contratação do plano, devendo-se, por isso, ser determinada a liberação dos valores penhorados, pois inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos.
4. Recurso provido.